Tribunal: TJSP
Processo: 0022965-82.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em Execução. Indulto. Concessão pelo magistrado 'a quo'. Insurgência do Ministério Público. Preliminarmente, alega nulidade da decisão, ante a ausência de manifestação do 'parquet' quanto ao mérito do pedido. No mérito, requer a reforma do 'decisum', por entender ausente o merecimento do sentenciado. Preliminar. Acolhimento. Necessidade de oitiva ministerial estipulada nos artigos 67 e

Ementa:
Agravo em Execução. Indulto. Concessão pelo magistrado 'a quo'. Insurgência do Ministério Público. Preliminarmente, alega nulidade da decisão, ante a ausência de manifestação do 'parquet' quanto ao mérito do pedido. No mérito, requer a reforma do 'decisum', por entender ausente o merecimento do sentenciado. Preliminar. Acolhimento. Necessidade de oitiva ministerial estipulada nos artigos 67 e 112, §§1o e 2o, da Lei de Execução Penal, e no artigo 13, §2o, do Decreto Presidencial no 9.246/2017. Nulidade caracterizada. Necessidade de prolação de nova decisão, após a manifestação do agravante. Agravo ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0022965-82.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WINKLER
HENRIQUE HENGLER DE SOUZA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para
anular a decisão que concedeu o indulto ao sentenciado, proferindo-se outra, após
abertura de vista ao Ministério Público para manifestação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0022965-82.2019.8.26.0041 -Voto no 39.976
2
Agravo de Execução Penal no 0022965-82.2019.8.26.0041
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Winkler Henrique Hengler de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 39.976
Agravo em Execução. Indulto. Concessão pelo magistrado
'a
quo'.
Insurgência
do
Ministério
Público.
Preliminarmente, alega nulidade da decisão, ante a
ausência de manifestação do 'parquet' quanto ao mérito do
pedido. No mérito, requer a reforma do 'decisum', por
entender
ausente
o
merecimento
do
sentenciado.
Preliminar. Acolhimento. Necessidade de oitiva ministerial
estipulada nos artigos 67 e 112, §§1o e 2o, da Lei de
Execução Penal, e no artigo 13, §2o, do Decreto
Presidencial
no
9.246/2017.
Nulidade
caracterizada.
Necessidade de prolação de nova decisão, após a
manifestação do agravante. Agravo ministerial provido.
I
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público visando à reforma da decisão proferida pelo Magistrado da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM
UR1
da
Comarca
de
São
Paulo
(Execução
no
0008506-80.2016.8.26.0041), que deferiu o pedido de indulto formulado por
WINKLER HENRIQUE HENGLER DE SOUZA, com fulcro no Decreto
Presidencial no 9.246/2017 (fl. 42).
Sustenta o parquet, preliminarmente, a ocorrência de
nulidade por ausência de oitiva do Ministério Público. No mérito, requer a
modificação do decisum, ante a ausência de merecimento do reeducando (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0022965-82.2019.8.26.0041 -Voto no 39.976
3
46/52).
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo
(fls. 68/72).
II A preliminar suscitada comporta acolhimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a Defensoria Pública
requereu a concessão de indulto em favor do sentenciado WINKLER
HENRIQUE HENGLER DE SOUZA (fl. 90 dos autos de origem), tendo o
magistrado de primeiro grau determinado a remessa do feito para
manifestação do Ministério Público (fl. 92 dos autos originários).
Entretanto, requereu o parquet que o pedido de indulto
fosse analisado em apenso próprio (fl. 41), “por se tratar de um incidente de
execução e para não tumultuar o andamento do processo” (fl. 48).
A despeito disso, o magistrado de execução deferiu, de
plano, o pleito formulado pela defesa, determinando a expedição de alvará de
soltura em favor do sentenciado, não obstante a ausência de oitiva ministerial
quanto ao mérito do pedido (fl. 42).
Daí a insurgência.
Conforme se extrai do artigo 112, §§1o e 2o, da Lei de
Execução Penal, a concessão de livramento condicional, indulto e comutação
de penas deverá ser precedida de manifestação do Ministério Público e do
defensor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0022965-82.2019.8.26.0041 -Voto no 39.976
4
Da mesma sorte, dispõe o artigo 13, §2o, do Decreto
Presidencial no 9.246/2017, que o pedido de indulto será analisado pelo juízo
competente “após ouvidos o Ministério Público e a defesa do beneficiário”.
Afora isso, compete ao Ministério Público fiscalizar a
execução da pena, oficiando no processo executivo e nos seus incidentes,
conforme disposto no artigo 67, da LEP.
Ora, inegável que o magistrado a quo, antes da concessão
do indulto natalino ao agravado, deveria ter aberto nova vista ao órgão
ministerial, a fim de que este se manifestasse acerca da presença, ou não, dos
requisitos necessários para a obtenção do benefício.
Assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO. OUVIDA
PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE.
PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte
e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A concessão de indulto deve ser precedida de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0022965-82.2019.8.26.0041 -Voto no 39.976
5
manifestação
do
Ministério
Público,
consoante
determinação expressa nos artigos 67 e 112, §§ 1o e 2o, da
Lei de Execuções Penais e art. 11, § 5o do Decreto n.
8.380/2014. 3. No caso, inexiste ilegalidade na decisão do
Tribunal de origem, que anulou decisão proferida pelo juízo
da execução, deferindo ao paciente o indulto de pena sem a
prévia oitiva do Parquet. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 392.624/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017
grifos nossos).
Em sendo assim, reconhecida a ocorrência de nulidade,
porquanto ausente a oitiva ministerial, de rigor o retorno dos autos à origem
para a prolação de nova decisão, após a devida manifestação do agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para anular a
decisão que concedeu o indulto ao sentenciado, proferindo-se outra, após
abertura de vista ao Ministério Público para manifestação.
PÉRICLES PIZA
Relator